Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-56.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006771-56.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VIANEY FONTANELA - CPF: 579.708.749-91 (AGRAVADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO Nº 1006774-56.2017.8.11.0015

AGRAVANTE(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

AGRAVADA(S): JOÃO VIANEY FONTANELA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O RESULTADO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DELIMITADA E QUANTIFICADA PELO PERITO JUDICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SEGURADORA DESPROVIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
–

REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando
tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“Pas de Nullité Sans Grief
deve ser aplicado à hipótese dos autos
.

No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões apresentadas pela parte agravada em razão da suposta ausência de documento idôneo apto a comprovar a invalidez permanente da parte autora, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela seguradora, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID

21000478).

Em suas razões recursais (ID 25662995), sustenta a seguradora a nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 932 do CPC/15, ao argumento de que a matéria discutida nos autos não autoriza o julgamento monocrático.

Adiante, reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando que a pretensão autoral deve ser julgada totalmente improcedente em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões apresentadas pela parte agravada, em razão da ausência de apresentação de documento idôneo a comprovar a suposta invalidez.

Assim, requer, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC/15, a retratação da decisão monocrática recorrida, caso contrário, seja submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para que seja provido o recurso de apelação interposto pela agravante.

Sem contrarrazões (ID 28998458).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão desta relatora que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pela seguradora.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática com o consequente julgamento de procedência do recurso de apelação da agravante.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% ao mês, devidos desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso (16/05/2016), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação (ID 10494473).

Em suas razões recursais (ID 10494475), a parte apelante

alega que a pretensão autoral deve ser julgada totalmente improcedente em razão da ausência de cobertura técnica, decorrente do não pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT dentro do prazo de vencimento, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização às vítimas do evento, desde que estas não sejam os proprietários inadimplentes.

Alternativamente, defende inexistir nos autos prova do nexo de causalidade, pois os documentos anexados aos autos pela parte autora e que embasaram as razões de decidir do magistrado singular não são aptos a amparar o pagamento da cobertura pretendida, pois elaborados através de relatos da própria vítima, além de inexistir fichas do primeiro atendimento.

Ao final, prequestiona o inciso LV do artigo 5º da CF/88 e o artigo 3º, inciso II, e artigo 5º, § 5º, ambos da Lei nº 6.194/74.

Assim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a inadimplência do seguro obrigatório DPVAT, com a consequente improcedência do pedido inicial e inversão do ônus sucumbencial.

Não sendo aceita a tese de defesa, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de comprovação do nexo causal entre a lesão e o acidente, com a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 10494478).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOÃO VIANEY FONTANELA
ajuizou Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 16/05/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (IDs 10491588; 10491587; 10491583; 10491582; 10491581; 10491580; 10491579; 10491578; 10491577; 10491576; 10491575; 10491574; 10491573; 10491572; 10491571; 10491570; 10491569; e 10491568).

Em sua inicial (ID 10491590), requereu, em síntese, a procedência da demanda com condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, em montante não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido e atualizado, bem como a condenação da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT dentro do prazo de vencimento, o que levaria à improcedência da pretensão autoral e à inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, por ser o beneficiário do seguro o proprietário do veículo.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

No mesmo sentido, os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (REsp 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

“Seguro obrigatório. Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei nº 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 153).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir.Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
a sentença deve ser mantida
neste ponto, pois em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Com relação à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela apelada e o acidente automobilístico narrada nos autos, pela ausência de documentos aptos a sua comprovação, não assiste razão à seguradora.

Isso porque, o boletim de ocorrência tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas não compreende o único documento apto a comprovação do nexo causal.

Aliás, os documentos médicos que instruíram a inicial foram confeccionados com informações fornecidas pelos médicos após o exame clínico e intervenção médica necessária, os quais indicam ter sido o apelado vítima de acidente automobilístico com fratura cominutiva da escápula, acometendo longitudinalmente o corpo, atingindo o colo da glenóide, a espinha e a fossa supraespinhosa, sendo internado em 14/06/2016 na Fundação de Saúde Comunitária de SINOP para tratamento cirúrgico (ID 10491582).

No mesmo sentido, o relatório médico do Hospital Regional de Sinop, datado de 17/01/2017, informa que o apelado foi vítima de acidente com moto em 16/05/2016 com fratura de escápula, sendo submetido a tratamento cirúrgico tardio, evoluindo para atrofia infraespinhal e perda funcional definitiva em grau leve moderado (ID 10491581).

Ademais, a perícia determinada pelo juízo corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 16/05/2016 (ID 10494450).

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”. (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que o apelado sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve perda completa da mobilidade de um dos ombros de intensa repercussão quantificada em 18,75% do valor máximo da cobertura, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT (ID 10494450).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – BOLETIM DE ATENDIMENTO MÉDICO E HISTÓRICO CLÍNICO A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ALIADO AO LAUDO PERICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o NEXO de CAUSALIDADE entre o acidente e o dano do segurado, e comprovado por outros documentos idôneos a indenização securitária é devida.”
(N.U 1029153-62.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVADO - NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Resta evidenciado o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do requerimento administrativo Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”
(N.U 1002657-04.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente narrado nos autos e a lesão apresentada pelo apelado,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso de apelação, ressalte-se que para solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de outubro de 2019.-”

Assim, não assiste razão ao à parte agravante
.

Isso porque, com relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, há que se destacar que a Súmula 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento pacificado acerca do tema,
verbis:

“
SÚMULA 568 DO STJ:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático dos recursos cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO
INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o JULGAMENTO do recurso por meio de decisão MONOCRÁTICA, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ. As razões do AGRAVO INTERNO não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão MONOCRÁTICA que deu provimento, de plano, ao AGRAVO de instrumento, a qual segue hígida. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na IMPOSSIBILIDADE de a parte pleitear a indenização devida. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”

(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”
(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que
a matéria discutida nos autos não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC/15.

Logo, aplicável, à hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, constata-se que a parte agravante, ao interpor o presente recurso, se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Ocorre que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Nestes termos, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020